Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719557-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO PACIENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER AUTORIDADE: CONSELHO ESPECIAL D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o impetrante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a impetração do presente writ perante este Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, à luz do disposto no art. 105, I, 'c', da Constituição Federal, diante da impugnação de acórdão deste próprio Órgão Colegiado, prolatado em 23 de agosto de 2004. Destaco, inclusive, que o acórdão impugnado já foi objeto de habeas corpus anterior, ajuizado perante o STJ, observando a referida regra de competência constitucional (HC 36.352/DF). Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação do impetrante, tornem os autos conclusos Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator